Tribunal: TJSP
Processo: 2228901-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão dos passaportes dos devedores – Insurgência do exequente – Descabimento – Em se tratando de obrigação de pagar quantia, em que a lei prevê medida sub-rogatória típica, como a penhora de bens, deve haver prudência e razoabilidade na adoção de medidas coercitivas atípicas, que devem

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão dos passaportes dos devedores – Insurgência do exequente – Descabimento – Em se tratando de obrigação de pagar quantia, em que a lei prevê medida sub-rogatória típica, como a penhora de bens, deve haver prudência e razoabilidade na adoção de medidas coercitivas atípicas, que devem ser aplicadas de forma subsidiária àquelas tipificadas pelo legislador – Embora o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autorize que o magistrado imponha medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem de pagamento, é certo que a sanção deve ser capaz de pressionar o devedor a cumprir a obrigação, encontrando limite nos direitos e garantias assegurados na Constituição Federal e no Diploma Processual, sob pena de representar verdadeira sanção de ordem pessoal – Interpretação sistemática dos artigos 5o, da Constituição Federal, 8o e 805, do Código de Processo Civil – Hipótese em que as medidas pleiteadas não guardam relação com a satisfação do crédito perseguido, sendo certo que os elementos dos autos indicam que ainda há a possibilidade de adoção de medidas sub-rogatórias típicas, que são mais eficazes do que as sanções pretendidas pelo exequente – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.